Tribunal: TJDFT
Processo: 0727379-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727379-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE DE JESUS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por CAROLINE DE JESUS SOUSA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento no 0710946-27.2024.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 200725479 da origem): “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por CAROLINE DE JESUS SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da petição inicial, a parte autora ajuizou a presente ação para assegurar, liminarmente, a reserva de vaga, e, no mérito, a nomeação e posse no cargo de enfermeira da família e comunidade do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sob a justificativa de que teria ocorrido preterição ilegal. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e requereu a gratuidade da justiça. Após a distribuição dos autos mediante livre sorteio, vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO De início, defiro a gratuidade de justiça. Já anotada no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Analisando detidamente a narrativa fática descrita da petição inicial e a documentação correlata, não é possível verificar, de plano, a probabilidade do direito vindicado, na medida em que para o cargo de enfermeira da família e comunidade do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal foram ofertadas 10 (dez) vagas, nos termos do Edital de Abertura n. 08/2018 (ID 200633427), ao tempo em que a parte autora foi aprovada na posição 949 (ID 200633429, p. 04), pairando fundadas dúvidas acerca da alegada convolação da mera expectativa de direito ao direito subjetivo à nomeação e posse em cargo público, em estrita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, que exige o preenchimento de determinados requisitos para a intervenção jurisdicional em tais casos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...] 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) A solução mais adequada, neste momento processual, consiste em viabilizar o contraditório, a dilação probatória e a formação de um juízo de cognição exauriente, o que não prejudicará a parte, caso venha a ser vencedora na demanda, haja vista que ao final, em princípio, seria possível alcançar a tutela jurisdicional pretendida. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Intimem-se. Citem-se.“ Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência que objetiva, mediante provimento jurisdicional, a reserva de vaga em favor da autora, ora agravante, em concurso promovido pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, até o julgamento da ação proposta na origem. O pedido foi indeferido nos termos da decisão recorrida. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra que participou do Concurso Público do Distrito Federal (Edital no 08/18), para provimento de vagas destinadas à carreira de enfermeiro, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, e que o edital previu dois cargos: Enfermeiro Obstetra, com 20 (vinte) vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva; e Enfermeiro de Família e Comunidade, com 10 (dez) vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva. Afirma que ao final do Certame, constou na 949a colocação; e que “o prazo de validade do concurso foi prorrogado em 2022, da mesma forma que houve novas nomeações e convocação do pessoal classificado no cadastro de reserva, com as últimas chamadas ocorrendo em 24/06/2022, alcançando até a 812a posição”. Consigna que algumas convocações foram tornadas sem efeito, mas que as vagas não foram preenchidas por candidatos que constavam no cadastro reserva. Ressalta que “apesar de já existir um cadastro de reserva com candidatos aprovados em concurso público e de o certame ter sido prorrogado até 02/06/2024, a Administração Pública abriu novo concurso (Edital no 14/2022) para o cargo de enfermeiros, em 25/03/2022, nomeando os aprovados em junho daquele ano. Com isso, foram nomeados 241 enfermeiros do certame de 2022, preterindo os aprovados do Edital no 08, do concurso de 2018.” Assevera que “os cargos de “enfermeiro da família e comunidade”, para o qual a Agravante foi aprovada no concurso de 2018, e de “enfermeiro” – por assim dizer, “enfermeiro generalista” – do concurso de 2022 detêm exatamente as mesmas funções e atividades, sendo mera distinção de nomenclatura para criar uma falsa e enganosa impressão de que se está angariando servidores para novos cargos.” Suscita que a justificativa da SES/DF no sentido de que as nomeações dependem de disponibilidade orçamentária e financeira não se sustentam, uma vez que houve autorização de crédito adicional suplementar para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, firmado pela Secretaria Executiva de Orçamento da Secretaria de Estado de Economia do GDF. Alude que a decisão agravada analisou somente um argumento exposto na inicial: as nomeações tornadas sem efeito, e não se ateve à abertura de novo concurso público na vigência do anterior pela equivalência de cargos oriundo da mesma profissão e da mesma atividade exercida. Invoca a aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 837.311/PI (Tema 784). Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reserva da vaga destinada ao cargo de enfermeiro da família e comunidade, na forma do Edital 08/18, até o julgamento do mérito recursal Gratuidade Judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. Sobre a questão do direito à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro reserva, importante destacar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 78), segundo o qual: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” Da tese firmada, observa-se que o direito subjetivo à nomeação do candidato ocorre em três situações: quando ele for aprovado dentro do número de vagas para imediata nomeação previstas no Edital; quando não for respeitada a ordem classificatória; e quando, durante a validade do concurso, surgirem novas vagas ou for aberto novo Certame para o preenchimento de vagas do mesmo cargo, situação que caracterizaria arbitrariedade da administração pública. Na hipótese, a agravante informa que o Edital 08/18 do Concurso Público ao qual se submeteu previa o total de 10 (dez) vagas imediatas e cadastro reserva para o cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, e que foi aprovada na posição 949a, em cadastro reserva. Afirma, inicialmente, que após a realização de 812 convocações para o cargo, cerca de 29 delas não se efetivaram. Contudo, não houve convocação dos demais candidatos constantes no cadastro reserva para preenchimento dessas vagas, o que configuraria preterição. Ocorre que, como se denota do citado precedente da Corte Constitucional, os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação, posto que a sua ocorrência depende dos critérios de conveniência e oportunidade a serem ponderados pela administração pública, levando em conta critérios próprios da atividade administrativa. Nesta senda, à primeira vista, ainda que algumas das convocações tenham se tornado sem efeito, não se vislumbra obrigação do ente público em ocupar tais vagas convocando os remanescentes do cadastro reserva, dentre eles a agravante, sobretudo quando preenchidas todas as 10 (dez) vagas imediatas previstas para o Certame. Em seguimento, a agravante alega que houve preterição em sua nomeação ao Concurso Público para provimento de vagas destinadas ao cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, regulamentado pelo Edital no 08/18, em virtude da abertura de novo Certame (Edital no 14/22) para o preenchimento de vagas de Enfermeiro (generalista), cargo que possuiria os mesmos requisitos e atribuições, ainda durante o prazo de validade do Edital 08/18. Argumentou, ainda, que deve ser aplicado o entendimento sufragado pelo STJ no tema 784 (item III). Contudo, apesar do esforço argumentativo, em rasa cognição, observo que conquanto haja semelhança de atribuições entre os cargos de Enfermeiro da Família e Comunidade e Enfermeiro Generalista, existem diferenças significativas de atuação entre as funções, pois, no primeiro caso, o aprovado atuará em área especializada de atenção primária à saúde, demandando capacidade técnica a ser aferida por provas específicas aplicadas aos candidatos pretendentes àquele cargo. Ressalta-se, inclusive, que no âmbito do Distrito Federal, a Portaria Conjunta da SGA/SES no 08/2006 prevê quatro carreiras diferentes para o cargo de Enfermeiro: Enfermeiro Generalista; Enfermeiro do Trabalho; Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro da Família e Comunidade, cada uma com atribuições gerais e específicas próprias da área de atuação. Logo, ante a essa celeuma, mostra-se necessária a dilação probatória e o exercício do contraditório pela administração pública para que o julgador forme seu convencimento sobre a questão, o que não é viável na estreita via da tutela provisória de urgência. Em complemento, não parece correta a dedução de que há similitude entre os cargos, devido ao fato de que a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal tenha editado a Portaria no 251/21, permitindo que os Enfermeiros da Família e da Comunidade pudessem exercer a função de Enfermeiro Generalista, na medida em que tal ato administrativo temporário foi motivado pela situação de calamidade pública causada pela Pandemia da COVID-19, que exigiu um hercúleo esforço das forças de saúde, no tratamento e salvamento de milhares de pessoas. Outrossim, não se pode, neste momento, dizer acerca da aplicabilidade do Tema 784 do STF, haja vista que é necessário aferir se a abertura de novo Concurso Público (Edital 14/22) ocorreu de forma arbitrária ou imotivada. Nesse sentido, confira-se precedentes desta Corte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. Enfermeiro de Família e Comunidade. PRETERIÇÃO NÃO OBSERVADA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 784 DO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. 1. Estabelece o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por "fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação", subentende-se o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do "periculum in mora". 2. Consoante entendimento firmado pelo STF no RE 837311 (Tema 784), com repercussão geral reconhecida, os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação, sendo que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do certame ou a publicação de novo edital de concurso público, por si só, não acarretam a necessidade de provimento imediato dos cargos nem o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva, pois a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 2.1. Em outras palavras, segundo a tese fixada pelo STF no Tema 784, o direito subjetivo à nomeação ocorrerá quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas previsto no edital (RE 598.099); subsistindo o referido direito subjetivo à nomeação aos aprovados em cadastro de reserva apenas nas hipóteses excepcionais de surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do certame ou a publicação de novo edital de concurso público quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. 3. Na espécie, conquanto afirmada a existência de preterição na nomeação do autor no Concurso para provimento de vagas destinadas ao cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, regulamentado pelo Edital no 8, 2/3/2018, pois 35 nomeações foram tornadas sem efeito, porém não houve convocação dos candidatos seguintes que ainda constavam o cadastro de reserva, verifica-se dos autos que a aprovação do autor não ocorreu dentro do número de vagas dentro do edital e não se observa preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. 3.1. Além disso, ainda que tornadas sem efeito 35 nomeações sem que tenha havido convocação dos candidatos seguintes que constavam o cadastro de reserva, a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade. 4. Quanto à abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, existe diferença entre as atribuições do Cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade do Edital no 8, de 2/3/2018 e as do Cargo de Enfermeiro Generalista do Edital no 14, de 25/3/2022, o que é corroborado pela publicação da Portaria no 265, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 7/4/2021, que estabeleceu que, por ocasião da pandemia causada pelo Coronavírus, desencadeador da COVID-19, os servidores nomeados para o cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade, exerceriam temporariamente as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista, sendo cientificados a respeito na assinatura do termo de posse, retornando, porém, ao exercício das atribuições do cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade após o período de pandemia (COVID-19). 4.1. Por consectário, o simples fato de ter sido aberto novo concurso visando ao preenchimento de vagas atinentes ao Cargo de Enfermeiro Generalista e a convocação e nomeação de aprovados no respectivo certame não demonstra a existência, ao menos neste momento, de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para o Cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, nem a existência de arbitrariedade por parte da Administração, sendo necessária uma análise mais aprofundada, por meio do contraditório e ampla defesa acerca da matéria para fins de melhor deslinde da questão, o que será realizado perante o Juízo de primeiro grau. 5. Por não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, não se vislumbra motivo para modificar a decisão recorrida. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1818858, 07308468420238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. CANDIDATA APROVADA PARA CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. I. Salvo circunstâncias excepcionais, a aprovação do candidato dentro do número de vagas previsto no edital traduz direito subjetivo à nomeação, consoante a inteligência do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República. II. Para o candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, o direito subjetivo à nomeação se verifica apenas com o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, com a abertura injustificada de novo concurso durante esse mesmo prazo de validade ou com a demonstração de preterição arbitrária e imotivada. III. Não demonstrado, mediante prova pré-constituída, que o candidato aprovado para cadastro reserva foi preterido na ordem de classificação ou que a Administração Pública deixou de nomeá-lo arbitrária e imotivadamente, não há que se cogitar de direito líquido e certo à investidura no cargo público. IV. Não há direito líquido e certo quando se conclui, à luz das provas que instruem a petição inicial do mandado de segurança, pela falta de embasamento persuasivo suficiente à demonstração documental do direito subjetivo alegado. V. Não podem ser levados em consideração fundamentos de fato e de direito invocados depois da impetração, dada a vedação contida no artigo 6o da Lei 12.016/2019. VI. Segurança denegada. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1792711, 07044576220238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Na senda do exposto, não exsurge a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, requisito essencial para a concessão do pedido liminar. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2024 18:50:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora